Tribunal: STF
Processo: RE 1426435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO NOS CACONS – CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA OU UNACONS – UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE PEDIDO GENÉRICO E SENTENÇA GENÉRICA. AFASTADOS. - A fonte de todas as Leis, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que: ‘Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. - A existência dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia – UNACONs, como sustentado no recurso, não tem o condão de afastar a obrigação do ente público, tendo a parte autora comprovado a necessidade e a urgência da realização da biópsia, bem como a demora estatal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. Em juízo de retratação, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA MEDULA ÓSSEA (CID C 795). URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO NOS CACONS – CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA OU UNACONS – UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (e-doc. 20).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23, o art. 196 e o art. 200 da Constituição da República. 



    Assevera tratar-se de “fornecimento de tratamento oncológico, cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde” (fl. 2, e-doc. 22).



    Argumenta que, “quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União” (fl. 3, e-doc. 22).



    Ressalta que “as medicações requeridas são bens perecíveis. Portanto não podem ser adquiridos para simples estoque ou sem uma previsão séria e avalizada de consumo. Sendo que esta aquisição se dá mediante os parâmetros prefixados pelo SUS (sistema hierarquizado)” (fl. 5, e-doc. 22).



    Enfatiza que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC” (fl. 10, e-doc. 22). 



     Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 17, e-doc. 22).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    5. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o tratamento do paciente, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente caso ou enquanto perdurar a necessidade do interessado. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora